Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE HOSPEDAGEM. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RESILIÇÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DIÁRIAS UTILIZADAS. CONTRAPARTIDA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resilição unilateral do contrato celebrado entre as partes e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré a importância de R$ 2.424,85.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão sem ônus do contrato firmado entre as partes e a condenação da ré a lhe fornecer 7 diárias adquiridas. Narrou que, em 18/01/2020, firmou contrato com a ré de intermediação de serviços de turismos, referente à aquisição de 7 diárias em hotéis a sua escolha, pelo valor de R$ 2.566,00. Afirma que não utilizou as diárias em 2020, em razão pandemia, bem com, que, em 08/2023, foi informada que as diárias venceriam em 12/2023. Argumentou que foi realizada uma renovação automática dos serviços, sem seu consentimento, sendo cobradas 9 parcelas no valor de R$ 268,90. Destacou que não utilizou nenhum serviço contratado no pacote.
3. Em contestação, a requerida informou que se trata de um clube de férias, que disponibiliza ao associado 7 diárias de hospedagem e que a utilização das diárias está sujeita a período aquisitivo, com início no primeiro dia do mês subsequente ao da quitação do plano. Afirmou que, no período de 01/02/2020 a 31/01/2021, a autora utilizou as 7 diárias para abatimento das mensalidades do período de 01/2022 a 10/2022. Destacou que no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 utilizou duas diárias para abatimento de mensalidades e que as outras diárias foram prorrogadas até 31/12/2023, sendo utilizadas pela autora em hotel da rede. Discorreu que as diárias utilizadas pela autora, foram para 4 adultos, sendo utilizadas também 5 diárias do período vigente de 01/10/2023 a 30/09/2024. Alegou que a autora não pagou as mensalidades do período aquisitivo de 01/10/2023 a 30/09/2024. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora a lhe pagar a importância de R$ 3.324,80.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente em razão de apresentar elevado grau de endividamento. Contudo, em caso de sucumbência, os honorários eventualmente fixados poderão ser executados, se demonstrada alteração da situação econômica da parte. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 65132318).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de rescisão contratual sem ônus. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a renovação automática do contrato é clausula abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Argumenta que o seu direito de livre escolha foi violado e que foi compelida a arcar com valores indevidos. Defende que não anuiu com a renovação do contrato para o período de 2023 a 2024, bem como que a cobrança é abusiva. Requer a procedência dos requerimentos contidos na inicial e a improcedência do pedido contraposto.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a renovação do contrato ocorreu de forma abusiva, sobretudo diante da ausência de estipulação de prazo final da contratação na proposta de adesão assinada pela autora (ID 65132142). Os e-mails envidados a recorrente (ID 65132151) comprovam que a autora tinha ciência acerca da renovação dos períodos aquisitivos, sendo que o documento de (ID 65132146) demonstra que a autora teve ciência acerca da utilização de 10 diárias na reserva usufruída em hotel da rede. Logo, não prosperam as alegações da recorrente de que a prorrogação automática do contrato ocorreu de forma abusiva e sem o seu consentimento.
9. Na espécie, restou evidenciado que a recorrente teve plena ciência da utilização de 10 diárias, das quais 5 referem-se ao período vigente de 01/10/2023 a 30/09/2024, a respeito do qual a recorrente não comprovou o pagamento das respectivas mensalidades. Assim não comprovada a existência de cobrança indevida, incabível a rescisão contratual sem ônus, devendo a recorrente arcar com o valor de R$ 2.424,85, referente ao pagamento proporcional das 5 diárias utilizadas do período de 01/10/2023 a 30/09/2024. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.